Tribunal: TJMT
Processo: 1032335-63.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032335-63.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BEATRIZ FREITAS CORREA - CPF: 022.038.651-05 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Alegação de que o acórdão não analisou os limites da coisa julgada formada no caso concreto. Alegação de que o acórdão não manifestou expressamente sobre existência, ou não, dos requisitos do título que fundamenta a presente execução. Inconformismo com o acórdão. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Beatriz Freitas Correa contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença que havia acolhido a exceção de pré-executividade.

2. A embargante alega que o acórdão embargado é omisso por não ter analisado adequadamente a compatibilidade entre os atos executivos praticados e os limites da coisa julgada, bem como por não ter analisado a existência dos requisitos do título executivo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo apreciado devidamente a matéria, com expressa conclusão de que não há coisa julgada, pois ocorreu tão somente a coisa julgada formal, adstringindo-se a questões processuais, bem como de que não há nos autos prova irrefutável do pagamento alegado pela apelada capaz de configurar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo.

5. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado, nem à rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado, nem à rediscussão da matéria já decidida. 2.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017, DJe 14.06.2017; STJ, EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 10.06.2015, DJe 16.06.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
Beatriz Freitas Correa

de acórdão que, a unanimidade, deu
provimento
ao recurso de apelação, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE E JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO OBSTA A REDISCUSSÃO EM NOVA DEMANDA EXECUTIVA – COISA JULGADA AFASTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE AFASTA O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DAEXECUÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a sentença do processo de busca e apreensão anteriormente ajuizado não formou coisa julgada material, já que não decidiu o mérito da demanda, tampouco foi proferida em juízo exauriente de cognição.

O título executivo somente pode ser considerado ilíquido e inexigível no caso da alegação de pagamento do débito, se houver prova de que a obrigação tenha sido efetivamente satisfeita. Sendo a prova do pagamento ônus do devedor, exige forma específica e comprovação irrefutável, o que não ocorreu no presente caso.

Não podem ser declinadas na exceção de pré-executividade questões que demandem dilação probatória, de modo que a controvertida alegação de pagamento vai além das matérias cognoscíveis em exceção de pré-executividade.

Embargos declaração
(Id. 256309698): alega, em síntese, que o acordão foi omisso, porque a decisão embargada não analisou adequadamente a compatibilidade entre os atos executivos praticados e os limites da coisa julgada formada no caso concreto.

Afirma que a embargante demonstrou que os atos executivos ultrapassam os limites estabelecidos na decisão de mérito transitada em julgado, violando diretamente o disposto no artigo 508 do CPC.

Sustenta que a decisão embargada não analisou a existência, ou não, dos requisitos do título que fundamenta a presente execução.

Aduz ainda, que foi juntada documentação que comprova a quitação da dívida e a baixa da alienação fiduciária sobre o bem, e que resta configurada a ausência de exigibilidade do crédito exequendo, nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil.

Assevera que a ausência de manifestação expressa sobre a análise do título executivo compromete a validade da decisão e viola o direito da parte embargante ao devido processo legal.

Requer o provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 258363892): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Beatriz Freitas Correa
,

em que a embargante busca, em síntese, sejam sanados alegadas omissões, ao argumento de que
o acordão embargado não analisou adequadamente a compatibilidade entre os atos executivos praticados e os limites da coisa julgada formada no caso concreto
, bem como que
não analisou a existência, ou não, dos requisitos do título que fundamenta a presente execução
.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, foi devidamente tratada no acórdão embargado.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido não deixou de analisar os limites da coisa julgada no caso concreto, mas sim concluiu que não há se falar em coisa julgada, porquanto as questões levantadas na presente ação de execução não foram objeto de apreciação na ação de busca e apreensão.

O acórdão concluiu que a ação de busca e apreensão ajuizada anteriormente sob o nº 1008324-67.2023.8.11.0003, foi julgada extinta por falta de procedibilidade, ante a irregularidade da notificação extrajudicial realizada para constituir o devedor em mora, ou seja, não teve o mérito julgado.

Assim, porquanto não houve a análise do mérito deve ser afastada a alegação de coisa jugada, pois ocorreu tão somente a coisa julgada formal, adstringindo-se a questões processuais.

Ademais, o acordão embargado concluiu que a alegação de inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo não prospera, por ser fundada na comprovação da quitação da dívida. No entanto, não há qualquer comprovação do pagamento do débito, porquanto não foram juntados comprovantes de pagamento.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Entretanto, verifica-se que a ação de busca e apreensão nº 1008324-67.2023.8.11.0003, foi julgada extinta por falta de procedibilidade, ante a irregularidade da notificação extrajudicial realizada para constituir o devedor em mora, ou seja, não teve o mérito julgado.

Logo, as questões ora levantadas na presente ação de execução não foram objeto de apreciação na ação de busca e apreensão, não havendo que se falar em coisa julgada.

Assim, porquanto não houve a análise do mérito da causa na referida demanda da ação de busca e apreensão, deve ser afastada a alegação de coisa jugada, pois ocorreu tão somente a coisa julgada formal, adstringindo-se a questões processuais.

Ademais, só se justificaria a ocorrência de coisa julgada se fosse à hipótese de coisa julgada material, que é aquela acobertada pelo conteúdo da decisão de mérito irrecorrível, que não mais pode ser alterado e nem rediscutido, o que não é o caso.

(...)

No entanto, não há qualquer comprovação do pagamento do débito, porquanto não foram juntados comprovantes de pagamento, recibos, ou qualquer documento que comprove a quitação do contrato executado.

A alegação da excepta, ora apelada, de que pagou a integralidade do débito, se funda na baixa da alienação fiduciária ocorrida junto ao Detran, o que por si só não possui qualquer força probatória de que houve o pagamento.

Assim, não há nos autos prova irrefutável do pagamento alegado pela apelada, sendo que o apelante, por sua vez, aduz que não recebeu o pagamento do valor que está executando.

Com efeito, cabe ao devedor, na qualidade de réu na execução, comprovar que realizou o pagamento, ou seja, a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do alegado pelo credor (artigo 333, II, do Código de Processo Civil) (...).”

No entanto, em que pese à busca da embargante em questionar alegadas omissões, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que não há coisa julgada,
pois ocorreu tão somente a coisa julgada formal, adstringindo-se a questões processuais, bem como de que não há nos autos prova irrefutável do pagamento alegado pela apelada capaz de configurar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024